Tribunal: TJDFT
Processo: 0706095-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RÉU REVEL. CITAÇÃO PESSOAL NA FASE DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
1. De acordo com abalizada doutrina, a exceção de pré-executividade constitui meio idôneo para discutir questões de ordem pública na execução fiscal.
2. Na hipótese sob exame, o agravante foi citado por meio de carta com aviso de recebimento, mas não apresentou defesa na fase de conhecimento, sendo decretada sua revelia.
3. Os efeitos da revelia, reconhecida na fase de conhecimento, se estendem à fase de cumprimento de sentença, de modo que a jurisprudência majoritária deste Tribunal admite a incidência do artigo 346 do Código de Processo Civil no caso, considerando válida a intimação do réu revel por publicação no órgão oficial.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.